Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702855-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CICERO LAURINDO DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento, sem liminar, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de diligência no sistema SNIPER (autos no 0702855-36.2023.8.07.0000, ID no 144011866). 2. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO